Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715894-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: STYLO PEDRAS LTDA - ME RECORRIDO: GOIÁS COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRAMA DE PONTOS E MILHA. PENHORA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ACERCA DA COMERCIALIZAÇÃO E CONVERSÃO DOS PONTOS EM PECÚNIA. CARÁTER PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. 1. O programa de pontos e milhas, promovido por operadoras de cartão de crédito, tem a finalidade de atrair e fidelizar o consumidor. À medida que os usuários utilizam produtos e serviços da operadora, acumulam-se pontos, que ao final podem ser trocados por benefícios, conforme previsão de cada regulamento. 2. Ainda que se reconheça o valor econômico dos pontos acumulados, não existe, no Brasil, regulamentação acerca de sua comercialização e conversão em pecúnia. Diante da ausência de mecanismos idôneos para definir o valor monetário dos pontos, a penhora não se revela medida razoável. 3. Ademais, o regulamento pode definir que os pontos acumulados têm caráter pessoal e intransferível, de modo que somente o usuário pode resgatá-los. O fato reforça o não cabimento da penhora, visto que o deferimento da medida seria contrário ao pacto firmado entre o consumidor e a operadora de cartão de crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 789 e 835, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de bloqueio/penhora dos pontos de Programas de Fidelidade para o pagamento do valor devido pela recorrida. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 61545005). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 789 e 835, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 61545005). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005